Tribunal: TJMT
Processo: 1005671-80.2023.8.11.0007
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005671-80.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (APELANTE), NALVA REGINA DA COSTA DO PRADO - CPF: 883.982.931-87 (APELADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO – FALHA NOS SERVIÇOS DO BANCO APELADO – SIGILO DOS DADOS BANCÁRIOS NÃO PRESERVADOS – ACESSO POR TERCEIROS FRAUDADORES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Compulsando os autos, verifica-se que a requerente/apelada foi induzida a erro por terceiro fraudador que se passava por preposto da ré/apelante, ocasionando o pagamento de boletos desconhecidos, em valores substanciais. A apelante não reconheceu a transação e, ao constatar a irregularidade em sua conta bancária, comunicou a instituição financeira, que se negou a resolver a fraude, bem como lavrou boletim de ocorrência perante a Polícia e realizou reclamação administrativa perante o PROCON.

II - O banco assume o risco inerente às operações e contratações pelo meio de pagamento ofertado ao consumidor, o que inclui, por óbvio, a necessidade de criar sistemas eficazes, no sentido de identificar a perpetração de fraude, tais como a indicada neste processo.

III - Infere-se, que o réu é responsável pelos danos causados ao cliente, bastando a demonstração do dano (acidente de consumo) e a relação de causalidade entre o mencionado dano e o serviço prestado ao consumidor (nexo causal), questão sedimentada com a edição da Súmula no 479, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1005671-80.2023.8.11.0007 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANO MORAL” onde litiga com NALVA REGINA DA COSTA DO PRADO perante a 3a Vara da Comarca de Alta Floresta - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 205153678 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para declarar a inexistência do débito impugnado e condenar a requerida à restituição dos valores indevidamente debitados junto à conta corrente da autora, devidamente corrigidos pelo INPC, desde a data de cada desconto indevido e juros moratórios de 1% ao mês, desde a data da citação. Condenou a requerida ao pagamento dos danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC, desde a presente data e juros moratórios de 1% ao mês, desde a data da citação.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 205153680 que restou suficientemente comprovado conforme documentos juntados aos Autos, que a parte Recorrida facilitou a efetivação das transações, mediante digitação de senha particular, não restando qualquer dúvida de que deve arcar com as eventuais consequências de seu ato. No presente caso, não há como responsabilizar o Banco ao ressarcimento de valores ou cancelamento de transações, tendo em vista que não houve fraude no cartão, mas eventual intervenção de terceiros para obtenção de informações sigilosas. Em nenhum momento existiu relação com o Banco para facilitação de suposto crime;

Aduz que a parte Autora foi enganada e confiou em pessoa inidônea, forneceu todos os meios para que o golpe se concretizasse, sem ter tido qualquer participação do Apelante, que mesmo tendo investido em tecnologias de segurança, não tem meios de impedir que o componente humano, ou seja, o próprio cliente voluntariamente entregue ao fraudador todas as informações sigilosas, tendo até mesmo se dirigido presencialmente para um caixa eletrônico com seu cartão com chip, senha e código de acesso ou biometria, para habilitar o celular do fraudador. As senhas são de uso pessoal e intransferível e não devem ser repassadas a terceiros;

Afirma que a autora não fez prova alguma do prejuízo sofrido. Apenas faz alegações soltas, sem fundamentação alguma. Busca somente se locupletar às custas do banco promovido. Desta feita, sem comprovação efetiva do dano material sofrido, não há que se falar em dever de indenizar. Nesse sentido, diante da ausência de comprovação efetiva do prejuízo material, pugna o Banco recorrente pela improcedência desse pedido;

Requer seja o recurso conhecido e provido, reformando “in totum” a decisão proferida pelo juízo “a quo”, julgando improcedentes os pedidos da exordial e condenando o Recorrido às custas e honorários a serem arbitrados.

Contrarrazões sob ID. 205153685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024